Tribunal: TJDFT
Processo: 0702662-75.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702662-75.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO APELADO: CLEIDE REGINA NERES DA ROCHA D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível (ID 61190769) interposta pela Ré contra sentença de ID 61190693, integrada após embargos de declaração (ID 61190763), proferida em ação de obrigação de fazer para que a Ré exclua o débito prescrito da Autora de qualquer canal de cobrança ou renegociação. A ação foi julgada procedente e, na decisão em embargos de declaração, foi corrigido erro material para que a Ré suporte os ônus da sucumbência. A Ré apela (ID 61190769). Argumenta acerca da possibilidade de cobrança extrajudicial da dívida. Aduz que “a plataforma Serasa Limpa Nome apenas informa a existência de dívida e possibilita ao devedor a negociação junto ao seu credor, não caracterizando inserção de restrição negativa de crédito ou, mesmo, cobrança”. Afirma que as informações da plataforma Serasa Limpa Nome não são disponíveis em consultas a terceiros, de forma que não há prejuízo à Autora. Assevera que a fixação dos honorários em R$ 2.000,00 viola o art. 85, §2o, do CPC. Pleiteia: Ante o exposto, requer o provimento do presente Apelo, a fim de reformar a decisão a quo, julgando IMPROCEDENTE a ação, tendo em vista a fundamentação acima exposta. Ademais, caso não seja esse o entendimento, requer que os honorários sejam reduzidos e arbitrados entre 10% e 20%, e sobre o valor do proveito econômico alcançado. Preparo recolhido (ID 61190773). Contrarrazões juntadas no ID 61190780. É o relatório. O caso dos autos se subsume ao Tema Repetitivo 1.264 afetado pelo Superior Tribunal de Justiça, em que a questão submetida a julgamento é: Definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos. Há determinação de suspensão de todos os processos concernentes ao assunto: Em despacho publicado no DJe de 24/06/2024, o Ministro Relator esclareceu que há determinação de: a) suspensão, sem exceção, de todos os processos que versem sobre a mesma matéria, sejam individuais ou coletivos, em processamento na primeira ou na segunda instância; b) suspensão inclusive do processamento dos feitos em que tenha havido a interposição de recurso especial ou de agravo em recurso especial, em tramitação na segunda instância ou no STJ. Diante da determinação do STJ, suspendo o feito. Publique-se. Intime-se. Brasília, 12 de julho de 2024 12:33:23. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador